Tribunal: TJMT
Processo: 0002694-57.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO/APELADO:

J. W. R. P., REPRESENTADO POR SUA MÃE VALDINÉIA PEREIRA MORENO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível no 130960/2017, em decorrência da determinação do Ministro Marco Aurélio do e. STF que, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, restituiu os autos à esta Câmara, para o exercício de possível juízo de retratação, em virtude do acórdão recorrido estar em desconformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no
leading case
RE n.o 855.178, apreciado sob a sistemática da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O ente municipal, argui preliminar de ilegitimidade passiva, para figurar no polo passivo da demanda, pois a sua responsabilidade é de atenção básica, devendo a obrigação ser redirecionado ao Estado de Mato Grosso, bem como violação ao princípio da legalidade e isonomia.
É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.
No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:
[...].
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
Dessa forma, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.
A propósito essa é a orientação do STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 R
G, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).
Não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.
Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição da República deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população.
A ação de Obrigação de Fazer no 2694-57.2017.811.0003 foi ajuizada por J.W.R.P, assistido pela Defensoria Pública e representado por sua genitora Valdineia Pereira Moreno contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS visando o fornecimento de cadeira de rodas, cadeiras de banho e fraldas descartáveis, tam. G – 240 mês, em virtude do diagnóstico de coxoartrose.
A criança substituída, nascida em 30.12.2007, é regulada pelo SUS no 706.504342892196, sendo sua genitora pessoa hipossuficiente, conforme declaração (p.07).
Assim, restaram demonstrados os requisitos necessários, a concessão do direito pleiteado, no (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, e RATIFICO a sentença, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora